Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-94.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001082-94.2020.8.14.0068

APELANTE: LUCIANO DE SOUSA MAIA, MAURICIO DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DE
LUCIANO DE SOUSA MAIA

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA, DEVENDO TAL ARGUIÇÃO SER FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE UMA ANÁLISE
EX OFÍCIO
ANTE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ADEMAIS, O APELANTE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA, CUJA PALAVRA FOI CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO AO CASO DO
PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.

APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DO CRIME E AGUARDANDO POR SEU PARCEIRO PARA LHES DAR FUGA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

IMPOSSIBILIDADE
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA AFIRMANDO O USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITIVA, BEM COMO A CONFISSÃO DO ORA APELANTE NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS CONFIRMANDO QUE A ARMA FOI APREENDIDA EM PODER DO APELANTE E SEU COMPARSA.

SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.

REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR.
IMPROCEDENTE
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVAS À CULPABILIDADE, HAVENDO AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA BASE NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.

RECURSO DE MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA, CUJA PALAVRA FOI CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PROCEDENTE
.
APELANTE QUE CONFESSOU, NA FASE INVESTIGATIVA, A PRÁTICA DO CRIME, TENDO O SENTENCIANTE SE UTILIZADO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO AO PROFERIR A SENTENÇA, HAVENDO TAMBÉM A CONFISSÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE SE IMPÕE.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. APESAR DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, A PENA DO APELANTE PERMANECE EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS. INCIDÊNCIA AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, b, DO CPB.

RECURSO DO APELANTE LUCIANO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO APELANTE MAURÍCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, passando sua pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 91 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

De ofício, reconheço e aplico ao apelante Luciano a atenuante da confissão, tendo em vista este ter confessado extrajudicialmente e em Juízo, passando sua pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 91 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso do apelante Luciano e, de ofício, reconhecer em seu favor a presença da atenuante da confissão, e dar parcial provimento ao recurso do apelante Maurício,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
LUCIANO DE SOUSA MAIA E MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA
, ambos representados por Advogadas particular
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º II e VII, do Código Penal.

Relatou a Denúncia, ID 5874010, que no dia 22 de maio de 2020, por volta das 18h00min, os ora apelantes praticaram o crime de roubo contra a vítima Elizete do Socorro de Brito Furtado.

Conforme a denúncia, a vítima transitava pela via pública em uma bicicleta, rumo à sua residência, quando os ora apelantes a abordaram; que estes estavam em uma motocicleta e, fazendo uso de grave ameaça – sendo esta exercida com o uso de uma faca, subtraíram um aparelho celular, a quantia de 10 reais e os documentos pessoais; que populares viram a ação criminosa e os perseguiu, sendo também acionada a polícia militar, o que culminou com a prisão em flagrante dos ora apelantes.

Segue a denúncia relatando que em sede policial o apelante Luciano confessou a autoria delitiva, afirmando que saiu em sua motocicleta na companhia de seu comparsa Maurício e que este portava uma faca, tendo abordado a vítima e subtraído sua bolsa com seus pertences, sendo tal depoimento corroborado por Maurício que alegou que estava de carona na motocicleta de Luciano e que portava a faca.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus dando-os como incursos nas penalidades do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Em ID 5874011, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação;

Em ID 5874012, resposta escrita de ambos os apelantes sendo, em ID 5874273, denegado o pedido de revogação da custódia formulado pela defesa do apelante Luciano de Sousa Maia;

Na sentença, ID 5874275, foi julgada procedente a denúncia, sendo ambos os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, do CP, restando a pena de Luciano de Sousa Maia cominada, ao final, em 06 anos de reclusão e 166 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, restando a pena de Maurício de Jesus da Silva no mesmo patamar.

Em ID 5874278, a defesa de Maurício de Jesus da Silva apresentou recurso de apelação onde pugnou por sua absolvição por alegada falta de provas, nos termos do art. 386, VI do CPP e, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena para que

seja reconhecida a presença da atenuante da confissão, com consequente mudança do regime de cumprimento da pena;

Em ID 5874278/79, a defesa de Luciano de Sousa Maia, em seu apelo, requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, sua absolvição por alegada falta de provas, nos termos do art. 386, VI do CPP e, subsidiariamente, o decote da majorante uma vez que não fora encontrada qualquer arma em seu poder, bem como a revisão da pena base uma vez que, alega, as circunstâncias judiciais foram erroneamente analisadas e o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões ao recurso do apelante Luciano, ID 5874280, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 6618648, pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que seja dado parcial provimento ao recurso do apelante Maurício, sendo reconhecida e aplicada a atenuante da confissão e para que seja negado provimento ao recurso do apelante Luciano, pugnando para que seja mantida a sentença proferida em seu desfavor em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos atendem aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que os conheço. Apresentados em peças apartadas, por advogados distintos e sendo diversas as alegações, os analisarei de forma conjunta somente na parte em que coincidirem as respectivas razões.

DO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
LUCIANO DE SOUSA MAIA
:

Preliminarmente, postula a defesa pelo direito de o apelante recorrer em liberdade, afirmando que a negativa do sentenciante em conceder tal benefício não apresenta fundamentação idônea, sendo o mesmo detentor de condições pessoais favoráveis.

Em sede de mérito, requer a defesa sua absolvição por falta de provas, o decote da majorante do uso de arma, revisão da dosimetria e o reconhecimento da participação de menor importância.

Havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Preliminar
–
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Entendo que tal pedido, o de concessão de liberdade para recorrer da sentença, trata especificamente de questão atinente ao direito de ir e vir do indivíduo e que o meio processual adequado para solucionar tal demanda é o
habeas corpus
, razão pela qual não deve ser conhecido, pois nos termos dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, só é possível a análise de tal pedido pela presente via, apelação penal, se constatada flagrante ilegalidade – permitindo a concessão de ofício, o que não se denota dos autos uma vez que a decisão pela manutenção da custódia apresenta os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Ademais, o sentenciante devidamente fundamentou sua decisão pela não concessão ao direito de recorrer em liberdade nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e não

representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de análise
ex officio
, pois, como se denota dos autos, consubstanciada em fatos concretos dos autos, se mostrando necessária para evitar a reiteração delitiva, bem como pela gravidade dos crimes cometidos, sendo cediço o entendimento de que tendo respondido preso à ação penal não há óbice de que após sentenciado permaneça o réu custodiado, principalmente neste caso em que fundamentada a decisão, estando esta conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido orienta a jurisprudência desta Corte,

a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 288 DO CPB
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

INOCORRÊNCIA.

PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
. (
PROCESSO Nº 0809613-20.2018.8.14.0000; RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgado em 04/02/2019).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

Assim, em não se observando constrangimento suficiente a autorizar a concessão
ex offício
ao direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão singular se apresenta devidamente fundamentada, não conheço a preliminar suscitada.

Da Participação de Menor Importância
- Adentrando ao mérito recursal, requer o apelante o reconhecimento da sua participação como de menor importância. Não lhe advém razão, não tendo tal ponto do apelo como prosperar.

Apesar de alegar a defesa que o apelante teve participação mínima no crime, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos pois, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência. Neste ponto, é preciso explicar que a exigência de princípio da convergência liame (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes. Não se exige conluio, bastando que um agente adira à vontade do outro.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.

(...) (HC nº
0002808-19.2016.8.14.0012

R
ELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ementa: LATROCÍNIO
- MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DELITIVA - PROVA ACUSATÓRIA ROBUSTA - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.
Presente prova robusta da materialidade do crime e autoria delitiva, é de rigor o decreto condenatório do réu
. APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍCIO -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR GRAVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

Não se aplica a causa de diminuição de pena pela participação de menor gravidade prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, quando o agente tinha o domínio do fato delituoso pela realização conjunta da conduta criminosa, dentro do prévio ajuste e da colaboração material,
ainda que um dos seus comparsas tenha sido o único autor do disparo feito contra a vítima...
(
Processo:
APL 993060155628 SP.
órgão Julgador:
4ª Câmara de Direito Criminal.
Publicação:
11/05/2010.
Julgamento:
27 de abril de 2010.
Relator:
Willian Campos).

Tem-se então que o apelante desempenhou seu papel na prática do crime ao aderir à vontade do corréu, desempenhando eficientemente seu papel na conduta delitiva como motorista/condutor da motocicleta utilizado na prática do crime, não sendo a alegada inexistência de provas, que como adiante se verá ser improcedente, se mostrar suficiente a desconfigurar sua efetiva participação na prática do delito tendo em vista que resta claro a divisão de tarefas durante a conduta delitiva, não restando configurada a alegada menor importância na sua atuação tendo em vista que não praticou qualquer atitude no sentido de impedir o crime e, estando na direção da motocicleta agiu no sentido de dar fuga a seu parceiro, restando claro, pelo que dos autos consta, que agindo em acordo de vontade com seu comparsa, quis e praticou o crime de roubo pelo qual ora responde, agindo em conluio com o corréu, também recorrente nos autos, não havendo como prosperar este pleito da defesa ante as fartas provas que vão de encontro às suas vagas alegações.

De tudo que consta nos autos, tem-se que o apelante participou espontaneamente do delito uma vez que era o condutor da motocicleta e ficou dando cobertura ao comparsa, tendo aguardado no local dos fatos, ficando à espera para empreenderem fuga, restando clara sua vontade de participar do delito em questão. Assim, tendo restado claro
que o réu praticou atos relevantes para a consumação do delito, insustentável é a alegação de que sua participação foi de menor importância, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECE O ACUSADO E DESCREVE A AMEAÇA SOFRIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APELANTE QUE ACEITA, ANTECIPADAMENTE, A PRÁTICA DO CRIME E ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO, DANDO SUPORTE AO COMPARSA E AUXILIANDO NA FUGA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DESPROVIMENTO. 1. Tratando-se de crime de roubo, a palavra da vítima ganha especial importância e deve prevalecer, especialmente quando ela reconhece o acusado como autor do crime descrito na denúncia. 2. Nos crimes de natureza patrimonial, devido a particularidade que envolve, em regra, seu modo de execução, quase sempre praticados às escondidas, na ausência de testemunhas presenciais, ganha importância a palavra da vítima, a fim de se apurar a autoria e a materialidade nesta modalidade criminosa, sobretudo quando harmoniosa e concordante com o conjunto probatório, reforçando-se, a isso, o fato de haver, o ofendido, reconhecido o meliante. 3.
Não há falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação é fundamental para a consecução do delito
. 4. Provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo co (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00205397220148150011, Câmara Especializada Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO , j. em 10-11-2015) (TJ-PB - APL: 00205397220148150011 0020539-72.2014.815.0011, Relator: DES CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2015, CRIMINAL)

Não advindo, portanto, razão a este ponto do apelo.

Do Decote da Majorante
- Requer ainda o apelante que se reconheça a inocorrência da majorante do uso de arma, inciso VII, § 2º, do art. 157, para que se promova o decote da mesma da condenação.

Entendo que tal pretensão recursal não merece prosperar uma vez que a palavra da vítima foi concisa, firme e segura acerca da utilização de uma faca na prática do crime, sendo tal depoimento corroborado em Juízo pelos depoimentos prestados pelos policiais que prenderam os apelantes ainda na posse dos bens subtraídos e no artefato utilizado na prática do crime,
conforme se depreende dos depoimentos gravados em mídia e constantes dos autos, e que aqui peço vênia para não reproduzir, tendo o magistrado cominado o patamar de 1/3, mínimo previsto em lei, para aumento da pena.

Desta feita, nota-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do ora apelante em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que as declarações da defesa confrontam com as provas coletadas, principalmente com os depoimento da vítima que,

ainda que não confirmados em sede judicial, foram corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, como muito bem fundamentou o juízo
a quo
, sendo imperioso ressaltar que os pertences da vítima foram encontrados com os apelantes a quando de suas prisões.

Assim, ainda que o ora apelante não fosse o portador da arma, não há que se falar em decote da referida majorante uma vez que compactuou com seu comparsa no uso do artefato, senão, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS). MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL - CP. PEDIDO PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas
), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. Precedentes. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de pena, sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus. 4. Inalterada a dosimetria da pena aplicada aos pacientes, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional, porquanto, estabelecida a reprimenda corporal em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado, consoante disciplina o art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 428617 SP 2017/0322170-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018
)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (CP, ART. 157, § 2º, I E II). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA
. CONFISSÃO DO RÉU. CORRUPÇÃO DE MENOR. (LEI 8.069/90, ART. 244-B). COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR. PRONTUÁRIO CIVIL.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAIOR EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO RÉU DEPROVIDO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1.
Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes quando encontram-se fartamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, assim como as causas de aumento. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. A negativa de autoria do réu, vertente respaldada no seu direito à ampla defesa, de guarida constitucional, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência, uma vez que não encontra respaldo em qualquer uma das provas ou elementos de provas constantes nos autos. 4.(...) A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, porque amparada por outros elementos de prova. 5.
A
caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do artefato, desde que fique caracterizada a sua utilização durante o crime por outros elementos probatórios
. 6. (...) 9.
A
utilização de arma de fogo exprime maior periculosidade social do agente, exigindo resposta penal mais severa para a repressão e prevenção dos delitos praticados com esse “modus operandi
”. 10.
Em respeito aos ditames de individualização da pena e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, merece maior recrudescimento da sanção, mediante fração de aumento superior ao limite mínimo, aquele que se utiliza de arma de fogo para a prática do delito de roubo
, reservando-se fração inferior àquele que faz uso de arma branca ou imprópria com a mesma finalidade. 11. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público provido. (TJ-DF, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2015, 2ª Turma Criminal). (Grifo nosso)

Desta feita, reitero que não há culpabilidade mínima por parte do apelante em relação aos fatos descritos e, ressalto, a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes a desconsideração de sua utilização, sendo remansoso tal entendimento, de
vendo, portanto, ser mantida tal majorante.

Da Revisão da Pena Base

em razão da Reanálise das Circunstâncias Judiciais.

Requer o apelo, neste ponto, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pois alega ser impossível a majoração da pena como formulado pelo sentenciante, afirmando não militar em desfavor do apelante circunstância judicial desfavorável, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena base.

Para uma melhor análise do pedido, necessário que se traga à colação excerto da sentença, especificamente no tocante à dosimetria da pena, vejamos:

“Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código Penal, aos réus
de forma individualizada,
com apreciaço sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal.

LUCIANO DE SOUSA MAIA

A
culpabilidade
valoro negativa porque praticaram o crime com motocicleta com sinais de identificaço adulterado, para facilitar a empreitada criminosa, além de estarem portado outros objetos roubados de vítima diversa, o acusado
no é reincidente
. A conduta social do réu
,
no foi demonstrada nem sua
personalidade
. Os
motivos, normais a espécie. As circunstâncias
no foram evidenciadas
.
As consequências extrapenais
no foram verificadas,
no há comportamento da vítima
a ser analisado.

Em razo da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do
art. 157, § 2º, II e VII do CPB
:
Recluso 4 anos e 6 meses e 100 dias-multa.

No concorrem circunstâncias atenuantes

No concorrem circunstâncias agravantes.

No concorrem causas de diminuiço de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, § 2º, II e VII do CPB assim, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 previsto, passando a dosá-la em
Recluso 6 anos e 166 dias-multa.

P
ortanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB:
Recluso 6 anos e 166 dias-multa.

Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avo do salário mínimo à época do fato.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no
regime semiaberto
, como previsto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.”

Da análise do excerto da sentença ao norte colacionado se observa que o magistrado singular, na
1ª fase
da individualização da pena, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou em 04 anos e 06 meses de reclusão a pena base do apelante consoante a valoração negativa da circunstância judicial relativa à
culpabilidade,
tendo devidamente fundamentado as razões que o levaram a negativar referido vetor em sua manifestação. Assim, tem-se que a sentença hostilizada apresenta motivação/fundamentação adequada e suficiente a exasperar a pena base e cominá-la em patamar superior ao mínimo, não advindo
razão ao impetrante.

Assim, tenho que acertadamente procedeu o sentenciante ao valorar tal circunstância negativamente, razão pela qual não há que se falar em violação ao que determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ressalto, uma vez mais o entendimento de que
no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade.
Nossa

Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

O JUIZ TEM PODER DISCRICIONÁRIO PARA FIXAR A PENA-BASE DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
, MAS ESTE PODER NÃO É ARBITRÁRIO PORQUE O CAPUT DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE UM ROL DE OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE DEVEM ORIENTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE, DE SORTE QUE
QUANDO TODOS OS CRITÉRIOS SÃO FAVORÁVEIS AO RÉU, A PENA DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO COMINADO; ENTRETANTO, BASTA QUE UM DELES NÃO SEJA FAVORÁVEL PARA QUE A PENA NÃO MAIS POSSA FICAR NO PATAMAR MÍNIMO

(
STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000
).

Do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em patamar pouco acima do mínimo, reconhecendo a ocorrência de uma circunstância desfavorável para a qual apresentou fundamentação suficiente a tal valoração negativa, razão pela qual esta há de permanecer como tal, mantendo a pena base no patamar em que cominada pelo magistrado singular, sendo imperioso destacar que o quantum de aumento é ato discricionário do juiz, que atua de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCONTO PELA NEUTRALIDADE DA CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, depois de, com ajuda de comparsa subtrair os bens de um homem que caminhava na rua, intimidando-o mediante grave ameaça. 2 A folha penal do réu não autoriza a análise negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, servindo apenas à configuração de maus antecedentes. 3
Não há critério definitivo para a delimitação da pena-base, sempre sujeita à discricionariedade do Juiz, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reputando-se correto o critério que aumento da pena-base em até um oitavo, incidente sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato por cada moduladora desfavorável
. 4 Apelação parcialmente provida. (
Acórdão 1201341
, 20161510039210APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: 157-171). (
Grifou-se
)

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença no que concerne a avaliação das circunstâncias judiciais.

Dos Pedidos de Absolvição: Luciano e Maurício

Apesar de se tratarem de recursos independentes, ambos apresentam pedido de absolvição, razão pela qual os analisarei conjuntamente, e já adianto que não advém razão às defesas, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação de ambos os apelantes na empreitada criminosa narrada na denúncia, tendo, no decorrer da instrução processual, restado delineada a dinâmica dos fatos, havendo nos autos confissão de ambos, não sendo as negativas apresentadas pelas respectivas defesas suficientes a desconstituir os testemunhos e provas colhidos durante a fase investigativa e corroborados durante a instrução processual, conforme se denota dos depoimentos prestados perante o Juízo, constantes nas mídias colacionadas aos autos, ID 5874304/05/06/07/08/09/10, e que peço vênia para não reproduzir.

Assim, apesar da alegação da defesa de que não há nos autos provas acerca da participação dos apelantes na empreitada criminosa, tal alegação não prospera, sendo imperioso ressaltar que ambos confessaram a prática delituosa e que a
res furtiva
foi apreendida na posse dos mesmos.

Vejamos então a manifestação judicial acerca das provas de participação dos ora apelantes na empreitada criminosa,
verbis
:

“
As testemunhas ouvidas em juízo, os Polícias Militares, narraram que efetuaram a priso em flagrante dos acusados, logo após o cometimento do crime, estando Mauricio com a arma branca utilizada no assalto, sendo encontrado com a dupla os pertencem da vítima, e de outra mulher vítima também de roubo na Cidade de Tracuateua/PA.

(...)

Portanto, pelas provas colacionadas nos autos, principalmente em consonância entre o depoimento da vítima, em sede policial, e das testemunhas ouvidas em juízo, além do interrogatório dos acusados, entendo, provada a autoria delitiva imposta na denúncia contra os acusados e a materialidade do crime, no verificando qualquer possibilidade de absolviço, diante das provas devidamente produzidas em juízo.
”

Ressalto que a manifestação judicial foi fundamentada não só no depoimento da vítima prestado em sede inquisitorial, mas também naqueles prestados pelos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos mesmos e estes, ouvidos em Juízo, corroboraram os termos da denúncia, afirmando, inclusive, que os bens da vítima e a arma branca utilizada foram encontrados em poder dos apelantes.

Tem-se, portanto, que as alegações da defesa não se sustentam, pois as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes a comprovar a participação dos apelantes no crime de roubo pelo qual foram condenados, não havendo como se promover a absolvição uma vez houve o reconhecimento dos mesmos na empreitada criminosa, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas; os depoimentos prestados perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, se mostraram concisos, seguros e coerentes durante a instrução processual, andando bem o Juízo ao reconhecer que os apelantes praticaram a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, não havendo nenhuma dúvida sobre existência do delito e sobre quem o praticou.

É cediço que a condenação não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, todavia, verifico que as provas judicializadas disponíveis nos autos, ou seja, os depoimentos testemunhais colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostram em perfeita consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, sendo apta, portanto, a corroborar o juízo de subsunção dos fatos à norma jurídica tipificada no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, sendo válido ressaltar que em crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, bem como a da testemunha, quando associada a outros elementos que a corroborem, assume relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido e seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. 1. Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência dos réus, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo. 2. Impossível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, uma vez que o réu foi preso em flagrante, ainda de posse do artefato utilizado para a perpetração da grave ameaça, contando, inclusive perícia atestando sua potencialidade lesiva. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(2018.01539710-69, 188.591, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-19)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE
E COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM CONSONANTES COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TEM VALIDADE POR OSTENTAR FÉ PÚBLICA.
REDUÇÃO DA PENA BASE COMINADA
.
POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
PROCESSO N°: 0017572-46.2012.8.14.0401 Acórdão nº 175630 Julgamento: 2017/26/05
RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS).

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa as alegações de que os apelantes não teriam participado da empreitada delituosa não foram suficientes a atestar suas inocências uma vez que totalmente desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido de apresentar uma testemunha sequer que comprovasse o que alegado em favor dos mesmos o que, é de se supor, não seria difícil. Ademais,
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não havendo como serem estes absolvidos, nos moldes da fundamentação supra
, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ambos confessaram a prática delituosa.

Ressalto, por oportuno, que apesar de a vítima não ter comparecido perante o Juízo para prestar seu depoimento, as testemunhas, policiais militares que participaram das diligências que prenderam os apelantes, apresentaram depoimento firme, conciso e coerente e, sobre a validade do depoimento prestado pelo policial militar, que tem fé pública, é pacífica a jurisprudência, senão, vejamos:

Tráfico de entorpecentes – Envolvimento de adolescente – Prisão em flagrante – Confissão judicial –
Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida
; Tráfico de drogas – Participação de menor – Corrupção – Inocorrência – Qualificadora do art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos – Cabimento – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 00011098220178260542 SP 0001109-82.2017.8.26.0542, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019)

Portanto, havendo prova suficiente da participação dos apelantes na empreitada criminosa, bem como da subtração do bem da vítima, não há como se proceder à pretendida absolvição.

DO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
MAURÍCIO DE JESUS DA SILVA
:

Em seu apelo, o ora apelante Maurício apresenta pedido para que se reconheça e aplique a atenuante da confissão e, em consequência, para que tenha alterado o regime de cumprimento da pena, ao que entendo deve ser dado parcial provimento.

Quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, tenho que há de ser dado provimento ao pedido, pois, do próprio corpo da sentença penal condenatória se denota que o magistrado singular se valeu da confissão prestada pelo ora apelante na fase de inquérito para fundamentar sua decisão, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“Ressalta-se que
, embora os réus, em Juízo, tenham declarado que no se utilizaram de arma branca para praticar o roubo, havendo apenas puxado a bolsa da vítima, em sede policial, eles confirmaram a utilizaço da faca no ato criminoso, afirmando o acusado Luciano que seu comparsa Maurício estava armado com uma faca ao cometerem o crime
.

Outrossim, a vítima, em sede policial, afirma que foi abordada pelos denunciados com uma faca, o que é corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, assim como pela FACA TIPO PEIXEIRA encontrada, inclusive, em posse do acusado Maurício, conforme Termo de Exibiço e Apreenso de Objeto de fls. 08 do IPL.

Portanto,
pelas provas colacionadas nos autos
, principalmente em consonância entre o depoimento da vítima, em sede policial, e das testemunhas ouvidas em juízo,
além do interrogatório dos acusados, entendo, provada a autoria delitiva imposta na denúncia
contra os acusados e a materialidade do crime, no verificando qualquer possibilidade de absolviço, diante das provas devidamente produzidas em juízo.”

Observa-se, portanto, que o magistrado singular se valeu da confissão prestada pelos apelantes na fase de inquérito para fundamentar o édito condenatório, sendo imperativo, portanto, o reconhecimento da atenuante em favor de ambos os apelantes uma vez que, de ofício, estenderei o benefício ao apelante Luciano.

Acerca do reconhecimento da confissão prestada em sede de inquérito policial quando esta é utilizada para embasar o édito condenatório já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. APLICABILIDADE DA ATENUANTE GENÉRICA
. 1.
Tendo sido a confissão extrajudicial considerada pelas instâncias ordinárias para embasar a condenação do recorrente, de rigor a manutenção da atenuante da confissão espontânea, na linha da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1558698 DF 2015/0253383-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

Por derradeiro, ressalto que em depoimento prestado em Juízo, o apelante Luciano, ID 5874307, confessou a prática delitiva, relatando como se deu a dinâmica dos atos criminosos e reafirmando ser o ora apelante Maurício aquele que portava a faca.

Assim, imperativo é a aplicação da referida atenuante, razão pela qual a pena de ambos os apelantes há que ser reduzida, na 2ª fase da dosimetria, em 06 meses de reclusão, passando as respectivas penas, a ser de 04 anos de reclusão e 70 dias multa.

Portanto, na
3ª fase
,
ante a presença de duas majorantes, do concurso de agentes e uso de arma branca, mantenho o patamar de aumento adotado pelo sentenciante de 1/3, mínimo, passando a pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 91 dias-multa.

Quanto ao pedido do apelante Maurício, para que passe a regime de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja, o aberto, não há como ser concedido tendo em vista que sua pena final e definitiva restou em 05 anos e 04 meses de prisão, que deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do que disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO ÀQUELE INTERPOSTO EM FAVOR DO APELANTE LUCIANO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO EM FAVOR DO APELANTE MAURÍCIO
,

conforme a fundamentação lançada nos autos, somente para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, reduzindo sua pena, na 2ª fase da dosimetria, em 06 meses de reclusão, tornando esta final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 91 dias multa, o que, de ofício, aplico ao apelante Luciano por reconhecer que este também confessou a prática do delito, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, restando a pena final e definitiva deste em 05 anos e 04 meses de reclusão e 91 dias multa, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021